Tribunal: STF
Processo: ARE 1465588
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, III, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação (evento 1, INIC1) visando indenização por danos materiais a parte autora na monta de R$495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) e indenização a títulos de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do cancelamento da prova do dia 21/02/2021 do concurso para provimento de vagas nos cargos de delegado de polícia, investigador de polícia e papiloscopista da Polícia Civil do Estado do Paraná, planejado e organizado pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná.



    A sentença (evento 26, SENT1) julgou parcialmente procedente o pedido:



    "para o fim de condenar a UFPR, em caráter principal, e o Estado do Paraná, em caráter subsidiário, ao ressarcimento de danos materiais correspondentes aos gastos indicados na fundamentação, e conforme explicitados na inicial."



    A parte autora interpõe recurso (evento 35, RecIno1) sustentando que o recorrente empreendeu o deslocamento por mais de 500km para ir e mais 500km para retornar sem realizar uma prova, sendo exposto ao risco extremamente alto e provável de contaminação em um momento anterior ao início do plano nacional de imunização contra a COVID-19, além de ter passado quase um mês aguardando para saber se realmente haveria continuidade do certame ou se ele seria cancelado. Ainda, que a frustração ultrapassa os limites de um aborrecimento comum, devendo o autor ser indenizado pelo abalo psíquico que sofreu, pela sua dignidade aviltada pelo Estado. Pugna, nesses termos, pela reforma da sentença.



    (...)



    Esta Turma Recursal, na sessão virtual finalizada em 20/09/2021, no julgamento do Recurso Cível nº 5015374-36.2021.4.04.7000, de minha relatoria, já decidiu a respeito do tema objeto do presente recurso, cuja ementa dispõe:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ADIAMENTO. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DOS GASTOS DIRETA E IMEDIATAMENTE RELACIONADOS COM A REALIZAÇÃO DA PROVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.



    1. Comprovado nos autos que a comunicação aos candidatos acerca do adiamento da prova se deu menos de um dia antes da data agendada para sua realização - em inobservância ao prazo mínimo de antecedência previsto no edital, e quando muitos dos candidatos residentes em outras cidades já haviam realizado as despesas com o transporte e a estadia no local da prova - resta demonstrada falha da administração pública na organização do certame apta a gerar o dever de indenizar os candidatos pelos prejuízos materiais suportados.



    2. A título de danos materiais, devem ser ressarcidos os valores comprovadamente gastos "com transporte, deslocamento e estadia" (5013304-76.2017.4.04.7003, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relatora MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, julgado em 05/12/2018). Eventuais despesas do candidato com alimentação não se incluem entre aquelas passíveis de indenização, pois não possuem relação direta e imediata com a realização da prova.



    3. O sentimento de frustração gerado pelo adiamento ou cancelamento de concurso público por culpa da Administração não configura, por si só, situação ensejadora de dano moral aos candidatos. Precedentes desta Turma Recursal e do TRF4. Com maior razão, tratando-se de concurso organizado em meio às restrições sanitárias decorrentes da pandemia de COVID-19, o adiamento da prova não se revela capaz de gerar abalo moral grave aos candidatos, uma vez que tal contexto evidencia, de antemão, um maior nível de incerteza a respeito da efetiva concretização do certame. (5015374-36.2021.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relatora MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, julgado em 20/09/2021)



    Tratando o presente recurso de caso análogo, deve receber a mesma solução, cumprindo apenas acrescentar que, no presente caso, a ordem de ressarcimento dos danos materiais já se limitou às despesas intrinsecamente ligadas ao deslocamento do candidato para participação no certame, de modo que o recurso não merece provimento no tocante aos danos morais, nos termos do precedente supra transcrito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente